Tribunal: STF
Processo: MS 37965
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    O ato impugnado é o acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA nº 0011287-57.2018.2.00.0000, em sede do qual foi consignado o entendimento de que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em procedimentos de promoção, deve utilizar o critério de antiguidade na entrância anterior para fins de desempate entre magistrados providos na mesma data.
    Em Juízo de cognição sumária, reputo não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar.
    A uma, incabível se falar que a mera ausência de notificação das impetrantes para se manifestarem no PCA nº 0011287-57.2018.2.00.0000 haveria acarretado violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    A jurisprudência do Suprem Tribunal Federal, ao se manifestar sobre hipóteses de atuação de órgão fiscalizador e de controle, como é o caso do CNJ, proferiu entendimento no sentido de que não há necessidade de intimação, no âmbito interno do órgão de controle, de cada um dos potenciais interessados nos desdobramentos da decisão administrativa genérica a ser proferida, desde que a apuração envolva questão de espectro vasto e geral, voltada à promoção de ajuste da conduta de órgão fiscalizado (TJBA) aos ditames legais e constitucionais, sem deliberação imediata sobre situações específicas. Nesse sentido: MS 27571-AgR-segundo, Ministra Rosa Weber, DJ de 15.9.2016; e MS 26.739, Ministro Dias Toffoli, DJ de 14.6.2016; MS 34260-AgR, Ministro Dias Toffoli, DJ de 14.2.2017, e MS 27751-ED-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJ de 21.11.2016.
    A duas, o fato de existir lei do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) a prever que, quando entre 2 (dois) ou mais juízes houver empate, prevalecerá para fins de classificação, a antiguidade na carreira, não tem o condão de eivar de ilegalidade a decisão do CNJ, ora impugnada.
    De fato, o CNJ não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de norma estadual, sob pena de usurpação da competência desta Corte constante do art. 102, inc. I, ‘a’, da CF/88.
    No entanto, o Supremo Tribunal Federal entende ser inerente às atribuições do CNJ, enquanto órgão de controle, afastar a incidência de dispositivos de lei que estejam em desacordo com a LOMAN e com a Constituição Federal. Nessa linha, entre outros, os seguintes acórdãos: MS 28.494, Ministro Luiz Fux, DJ de 17.9.2014; e PET 4656, Ministra Cármen Lúcia, DJ de 4.12.2017.
    Além disso, esta Corte tem posicionamento no sentido de que o CNJ pode, dentro do seu poder fiscalizador e de controle dos órgãos do Poder Judiciário, afastar dispositivos de lei estadual que contrariarem a jurisprudência do próprio STF (MS 29002, Relator Ministro dias Toffoli, DJ de 23/07/2020).
    Havendo decisão desta Suprema Corte no sentido de que o critério de desempate na ordem de antiguidade na entrância é a da entrância anterior, não há empecilho para que o CNJ, apreciando procedimento de controle administrativo, afaste dispositivos de lei estadual, no caso da Lei nº 10.845/2007, que dispõem em sentido contrário (AO 1789, Relator Ministro Roberto Barroso, DJ de 26/10/2018).
    A três, em sede de exame preambular, parece que o CNJ aplicou o entendimento que mais se propõe concretizar o disposto no art. 93, incs. II e III, da Constituição Federal, que prevê (com meus grifos):
    “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
    I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
    II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antigüidade e merecimento, atendidas as seguintes normas:
    (...)
    III - o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antigüidade e merecimento, alternadamente, apurados na última entrância ou, onde houver, no Tribunal de Alçada, quando se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, de acordo com o inciso II e a classe de origem;
    IV - previsão de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados como requisitos para ingresso e promoção na carreira;
    III o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antigüidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392).”
    Na hipótese, a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei n. 10.845/2007) classifica suas comarcas em entrâncias (de primeira ou segunda entrância, além daquelas de entrância especial). 
    Não obstante a norma constitucional mencione a aferição da antiguidade para os tribunais de segundo grau, não há impedimento, ao contrário parece ser o mais razoável, a utilização ' como fator de ascensão nas respectivas entrâncias ' do critério de antiguidade na entrância anterior.
    A quatro, foram devidamente preservados pelo CNJ os efeitos das inúmeras promoções e remoções, que se utilizaram do requisito da antiguidade na carreira para fins desempate ente magistrados classificados igualmente na entrância.
    Por isso é que não se sustenta a alegação de aplicação retroativa do entendimento objeto de impugnação neste feito.
    A cinco, neste exame inicial, parece inexistir direito adquirido das impetrantes à preservação das posições na lista de antiguidade publicada antes do entendimento proferido pelo CNJ, porquanto utilizado critério de desempate entre magistrados na mesma entrância não condizente com entendimento formulado pelo STF e que foi aplicado pelo CNJ.
    Caso o pedido de manutenção da lista de antiguidade fosse deferido, o concurso que a utilizasse estaria eivado de ilegalidade. Por isso que não há que se falar em sua manutenção ao argumento de que já se encontra publicada, tampouco em ofensa ao princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, porquanto não há como se convalidar tal ato.
    Acertadamente, o CNJ não desfez as situações jurídicas já constituídas e fundadas em listas pretéritas, mas tão somente determinou que, nos próximos certames, deveriam ser elaboradas novas listas, com a utilização do critério de desempate questionado neste processo.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as informações (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, para os termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09.
    Após, colha-se a manifestação do Ministério Público Federal (art. 12 da Lei nº 12.016/09).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator